Tribunal: TJSP
Processo: 2249318-36.2020.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Responsabilidade Civil
Órgão julgador: Alexandre Coelho
Órgão colegiado: 8a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-12-09
Data de publicação: 2020-12-17

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO – CUMPRIMENTO DE SENTENÇA - FALSIDADE DE DOCUMENTO – HONORÁRIOS PERICIAIS – ENCARGO DE QUEM PRODUZIU O DOCUMENTO – INTELIGÊNCIA DO ARTIGO 429, INCISO II, DO CPC – MANTIDA A DECISÃO QUE ATRIBUIU À EXECUTADA O ADIANTAMENTO DOS HONORÁRIOS PERICIAIS – NEGARAM PROVIMENTO AO RECURSO.

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Registro: 2020.0001035694
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Agravo de Instrumento no
2249318-36.2020.8.26.0000, da Comarca de Guarujá, em que é agravante VANORRY
HOLDING EIRELI, são agravados MARIO LORIVAL DE OLIVEIRA GARCIA,
ESPOLIO DE MARIO LORIVAL DE OLIVEIRA GARCIA, INVENTARIANTE
MARIA DA CONCEIÇÃO APARECIDA LIRA e JULIANA LIRA OLIVEIRA
MARQUES.
ACORDAM, em 8a Câmara de Direito Privado do Tribunal de Justiça de
São Paulo, proferir a seguinte decisão: "Negaram provimento ao recurso. V. U.", de
conformidade com o voto do Relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Exmos. Desembargadores
THEODURETO CAMARGO (Presidente sem voto), CLARA MARIA ARAÚJO
XAVIER E SALLES ROSSI.
São Paulo, 9 de dezembro de 2020
ALEXANDRE COELHO
RELATOR
Assinatura Eletrônica

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Agravo de Instrumento no 2249318-36.2020.8.26.0000 - Guarujá - VOTO No 16633/LMI 2/4
Agravo de Instrumento no 2249318-36.2020.8.26.0000
Agravante: VANORRY HOLDING EIRELI
Agravada: MARIO LORIVAL DE OLIVEIRA GARCIA e outro
VOTO no 16633/lmi
AGRAVO DE INSTRUMENTO
CUMPRIMENTO DE
SENTENÇA
-
FALSIDADE
DE
DOCUMENTO

HONORÁRIOS
PERICIAIS

ENCARGO
DE
QUEM
PRODUZIU O DOCUMENTO INTELIGÊNCIA DO ARTIGO
429, INCISO II, DO CPC
MANTIDA A DECISÃO QUE
ATRIBUIU À EXECUTADA O ADIANTAMENTO DOS
HONORÁRIOS PERICIAIS
NEGARAM PROVIMENTO
AO RECURSO.
Trata-se de agravo de instrumento interposto pela executada contra
a respeitável decisão que, no cumprimento de sentença, determinou a realização de perícia
grafotécnica no contrato de cessão de direitos com subrrogação, para que se ateste a falsidade ou
não de referido documento e atribuiu à executado o adiantamento dos honorários periciais.
A agravante requer a reforma da r. decisão e para isso sustenta
que: i) alegada a falsidade documental, inverte-se o ônus da prova, cabendo à suscitante provar o
alegado, porque há presunção de autenticidade; ii) consoante o artigo 95 do Código de Processo
Civil, cabe aquele que requerer a perícia, custear o ato, havendo inúmeros julgados a respeito.
Foi indeferido o pedido de feito suspensivo, decisão contra a qual
não se interpôs recurso.
O recurso foi contrariado.
Houve oposição ao julgamento virtual.
É o breve relatório.
A controvérsia recursal cinge-se à responsabilidade pelo
pagamento dos honorários do perito nomeado para a realização de perícia grafotécnica em
documento, cuja autenticidade foi questionada.

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Agravo de Instrumento no 2249318-36.2020.8.26.0000 - Guarujá - VOTO No 16633/LMI 3/4
Sobre o tema, o Código de Processo Civil de 2015 dispõe
especificamente que o ônus da prova é de quem apresentou o documento: “Art. 429. Incumbe o
ônus da prova quando: II - se tratar de impugnação da autenticidade, à parte que produziu o
documento”.
O entendimento contido em referido dispositivo normativo é de
atribuir o custeio da perícia grafotécnica àquele que possui o ônus de comprovar a
veracidade da assinatura aposta no documento objeto da perícia, o que excetua regra geral a
responsabilidade do adiantamento dos honorários periciais àquele que requereu a perícia (artigo 95
do CPC).
Nesse sentido, assim já decidiu este E. Tribunal de Justiça:
“AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÍVIDA. ALEGAÇÃO DE
FALSIDADE DE ASSINATURA EM CONTRATO DE EMPRÉSTIMO. DESPESA
PROCESSUAL.
RESPONSABILIDADE
PELO
PAGAMENTO
DOS
HONORÁRIOS PERICIAIS. EXAME GRAFOTÉCNICO. OBJETO DA AÇÃO
RELACIONADO COM AUTENTICIDADE DO DOCUMENTO. SITUAÇÃO
ESPECÍFICA REGIDA PELO ARTIGO 429 DO CÓDIGO DE PROCESSO
CIVIL. Questionada a autenticidade do documento, ao réu incumbe o ônus de
provar que a assinatura é verdadeira, e deverá arcar com o pagamento da
realização do exame grafotécnico. Agravo não provido.” (TJSP, 12a Câmara de
Direito Privado, Agravo de Instrumento no 2092380-13.2020.8.26.0000, relatora
a Desembargadora SANDRA GALHARDO ESTEVES, j. 08/07/2020)
“AÇÃO DE PERDAS E DANOS CONTESTAÇÃO DE ASSINATURA
RESPONSABILIDADE PELO ADIANTAMENTO DOS HONORÁRIOS
PERICIAIS
AGRAVO DE INSTRUMENTO
Arguição de falsidade de
assinatura pela autora, na réplica à contestação
Decisão agravada que
determinou a manifestação do réu acerca de produção de prova pericial, pois é
seu o ônus de provar a autenticidade do contrato produzido Regra geral que
impõe o adiantamento dos honorários periciais por aquele que requereu a perícia
(art. 95, caput, do CPC) Hipótese de exceção à regra geral Em se tratando de
impugnação de autenticidade do documento, com imputação de falsidade de
assinatura, o ônus da prova incumbe à parte que produziu o documento, nos
termos do que dispõe o art. 429, inc. II, do CPC Decisão mantida. Recurso não
provido.” (TJSP, 11a Câmara de Direito Privado, Agravo de Instrumento no
2217592-44.2020.8.26.0000, relator o Desembargador MARINO NETO, j.
27/10/2020)
Deste modo, diante da regra específica, que impõe o ônus da prova
à parte que produziu o documento cuja autenticidade foi impugnada, nenhum reparo comporta a r.
decisão.
Eventuais embargos declaratórios contra o acórdão serão julgados

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Agravo de Instrumento no 2249318-36.2020.8.26.0000 - Guarujá - VOTO No 16633/LMI 4/4
virtualmente, a bem da eficiência, salvo se a parte embargante manifestar expressa oposição na
própria petição de interposição
Ante o exposto, pelo presente voto, NEGA-SE PROVIMENTO ao
recurso.
ALEXANDRE COELHO
Relator
(assinatura eletrônica)